Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. LEI N. 6.194/1974 DIFERENÇAS REFERENTES A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se o recurso a aferir a correção do valor do seguro DPVAT pago na via administrativa.
2. A indenização deve ser acrescida de correção monetária e juros moratórios caso o pagamento administrativo não seja efetuado no prazo de 30 dias, contados da entrega dos documentos pertinentes (art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/1974), contada a correção monetária, nas indenizações do seguro DPVAT, a partir da data do evento danoso (Sumula n. 580 do STJ).
3. Constatado que valor da indenização foi acrescido de multa e juros de mora, fica demonstrado que o pagamento foi efetuado fora do prazo previsto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei n. 6.194/1974, a despeito da ausência de indicação da data em que foi formulado o requerimento administrativo e a entrega dos documentos pertinentes. Sentença mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.